Tribunal: TJMT
Processo: 1014238-24.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014238-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0065-30 (AGRAVANTE), PRIMOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.387.006/0001-63 (AGRAVADO), UBIRACY DO NASCIMENTO MOURA SANTOS - CPF: 042.805.996-10 (ADVOGADO), LIVIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.468.396-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014238-24.2023.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– AÇÃO DE
COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRECLUSÃO DE ANÁLISE DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE FOI REVOGADA EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO NESTE PONTO – INDEFERIMENTO DE PROVA QUE O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU DESNECESSÁRIA – FACULDADE DO MAGISTRADO – AGRAVO DESPROVIDO NESTE ASPECTO.

A revogação superveniente obsta o pronunciamento do Tribunal sobre o assunto posto à apreciação.

Quanto ao indeferimento de prova pericial,
cabe ao magistrado, na qualidade de Presidente do processo, verificar a pertinência das provas, bem assim, deferir a que entender melhor conveniente para subsidiar seu convencimento na solução da questão que lhe foi posta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014238-24.2023.8.11.0000

Agravante:
ADM do Brasil Ltda.

Agravado:
Primos Engenharia Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
ADM do Brasil Ltda.

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO
:
Cobrança por Descumprimento de Obrigação c/c Pedido de Indenização nº 0000375-08.2010.8.11.0086, código nº 44955 (58/2010)
proposta por
Primos Engenharia Ltda.
em face de
ADM do Brasil Ltda.
aqui agravada
.

DECISÃO (id. de origem 118013454)
:
saneou o processo, considerou superada a alegação de prescrição e fixou os pontos controvertidos, bem como indeferiu o pedido de prova pericial formulado pela requerida
ADM
aqui agravante

(
perícia a fim de que seja realizada a medição do percentual de conclusão da obra e dos valores pagos pela empresa ré
)
e deferiu as provas documental e testemunhal postuladas por ambas as partes
.

Após relato da situação fática-processual informa que a ação já foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição, cuja sentença de extinção foi reformada pelo acórdão da Apelação nº

21275/2017, julgada em 31.5.2017, que assim concluiu (“
Posto isso,
dá-se provimento ao apelo para reconhecer a prematuridade da análise da prescrição e possibilitar a instrução do processo, a fim de se ter maior certeza sobre a eventual alteração da contratação e da forma de pagamento
.”).
(grifo próprio).

Argumenta que a decisão impugnada descumpriu os parâmetros, porquanto deixou:

“
(i) deixou de imputar à Agravada o ônus da prova sobre a ocorrência do suposto aditivo contratual e alteração da modalidade de medição quinzenal;

(ii) deixou de estabelecer nos pontos controvertidos se o dies a quo para o prazo prescricional ocorre a partir de 07/12/2004 como documentado pela última medição realizada ou em 03/03/2005 como alegado pela Agravada;

(iii) considerou que a prescrição havia sido rejeitada pelo TJMT (equívoco) e não poderia ser novamente analisada;

(iv) indeferiu a prova pericial, a despeito do acórdão do TJMT reconhecer a sua importância para aferir qual percentual da obra foi concluído pela Agravada, deixando de fixar esse ponto controvertido
”.

Alega que
“
A prova documental dos autos demonstra que a última medição quinzenal da Agravada ocorreu em 07/12/2004, o que implicaria o reconhecimento da prescrição trienal do art. 206, §3º, V do Código Civil em 07/12/2007 e a prescrição quinquenal do art. 206, §5º, I do Código Civil em 07/12/2009, ao passo que a ação foi ajuizada somente em 17/02/2010, como, aliás, foi reconhecido no acórdão do TJMT que anulou a sentença anteriormente prolatada e fez coisa julgada de questão prejudicial
”.

Argumenta que a sentença, já reformada, tinha reconhecido a prescrição a partir do dia 7.12.2004, porquanto o dia de início em 3.3.2005 tinha sido mera alegação sem provas formulada pela autora aqui agravada
Primos Engenharia Ltda.
, bem assim, que o acórdão da Apelação nº 21275/2017 reconheceu ter sido prematuro o reconhecimento da prescrição, notadamente por ter considerado controvertido o dia de início do prazo prescricional contado a partir da data do encerramento do contrato, porquanto a sentença considerou como prazo inicial para a prejudicial de mérito o dia 7.12.2004 e a autora
Primos
aqui agravada alegou que seria o dia 3.3.2005, fatos que desafiou a instrução do processo para definir a data correta.

Alega que o acórdão não afastou a prescrição, mas determinou a produção de provas – ora e pericial – para analisar o dia de início da eventual referida prejudicial de mérito.

Após irresignar com a decisão agravada, em especial, por argumentar que violou os arts. 357 do Código Civil

e 503, §1º do CPC, bem como o acórdão da Apelação nº 21275/2017, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 172646696).

Na contraminuta, id. 175145163, o agravado o informa que houve reconsideração da decisão e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014238-24.2023.8.11.0000

Agravante:
ADM do Brasil Ltda.

Agravado:
Primos Engenharia Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela requerida
ADM do Brasil Ltda.

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer a necessidade de análise de eventual prescrição e de produção de prova pericial
.

Conforme já consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para este Agravo, verifica-se que a decisão impugnada realmente considerou como superada a questão da prejudicial de mérito,
embora não tenha sido isso que o acórdão da Apelação nº 21275/2017 tenha resolvido, porquanto concluiu pela necessidade de instrução do processo para averiguar qual seria a data correta para a contagem de
eventual
prescrição
.

Todavia, em sede de juízo de retratação o juízo de origem, em 10.7.2023, revogou o comando da decisão impugnada que tinha registrado ter sido superada a questão da análise de eventual prescrição.

Veja o fragmento da decisão proferia em 10.7.2023, em sede de juízo de retratação (id. de origem 122835152):

“
Vistos.

Em juízo de retratação, altero a decisão de ID nº 118013454, tão e somente para consignar que a análise da prejudicial ao mérito de prescrição será realizada quando do julgamento do feito, nos moldes do acórdão de fls. 49/56 do ID nº 38740322
.

Em relação aos demais pontos, mantenho-a incólume por seus próprios fundamentos.

Comunique-se o teor desta decisão ao agravo de instrumento nº 1014238-24.2023.811.0000.”

(grifei).

Logo,
quanto a este aspecto, o recurso perdeu o objeto
.

No tocante ao indeferimento de prova pericial, tem-se que o acórdão da Apelação nº 21275/2017
não definiu quais exatamente deveriam ser as provas a ser produzidas
. Apenas registrou que a parte requerida aqui agravante fez pedido às fls. 207/207,
inclusive
,
de prova pericial
, e a autora aqui agravada fez pedido às fls. 208/209 (nº de origem).

O acórdão reconheceu a necessidade da instrução do processo para verificar a data de início de contagem de
eventual
prescrição e
deixou ao critério do condutor do processo na origem
a análise de que provas deveriam ser produzidas
.

Veja o fragmento do acordão da referida Apelação nº 21275/2017:

“
Pois bem. Trata-se esta ação, de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, cuja prescrição de cinco anos é regulada pelo 206, §5º, I, do Código Civil/2002 cumulada com pedido de compensação por danos morais, com prazo de prescrição de três anos, regulado pelo inciso V, do §3º, do art. 206 do mesmo Código Civil/2002.

A ação de cobrança de dívida c/c pedido de compensação por danos morais foi proposta em m 17 de fevereiro de 2010 (fls. 08verso, nº de origem).

Resta saber se o marco inicial há mesmo que ser considerado a data da última medição, formalmente ocorrida em 07.12.2004, como fez a sentença impugnada.

A autora comprova, pelo contrato celebrado em 07.7.2004, que os pagamento seriam feitos conforme as medições quinzenais (contrato, cláusula 5.0 Das Condições de Pagamento, fls. 35, nº de origem). Na sequência, a autora aduz ter celebrado, em 22.7.2004, aditivo verbal, que fora aceito pela requerida, para a realização de serviços complementares. Mantida, entretanto, a forma de pagamento pactuada no contrato escrito, vale dizer, por medições quinzenais.

Sucede que a requerida apelada alega que além de inexistir o alegado aditivo, também não houve execução do mencionado orçamento complementar, no valor de R$226.144,80, bem como que, assim, esta parcela do alegado direito não poderá ser cobrada pela autora apelante.

Argumenta ainda a requerida apelada que a única contratação é aquela do contrato escrito, celebrado em 05.7.2004, no valor de R$730.000,00 (fls. 32/35, nº de origem. Diz também que autora apelante sequer concluiu a obra e que de acordo com as medições feitas formalmente (a última ocorrida em 07.12.2004, fls. 106, nº de origem), restou apurado o valor de apenas R$681.900,00.

A requerida diz nada dever para autora e, aliás, ter crédito, porque, assim como confessado pela própria autora, na petição inicial, a requerida pagou R$724.343,57, vale dizer, importância maior do que os R$681.900,00 que a autora teria direito.

Assim, diante deste impasse foi que a sentença impugnada considerou apenas o contrato escrito e a última medição formal, ocorrida em dezembro de 2004, e concluiu ter ocorrido o decurso do prazo, maior, de cinco anos, previsto para a cobrança de dívida liquida proveniente de instrumento particular, porque a ação foi proposta em 17.2.2010.

Em que pese a conclusão da sentença, verifica-se que o reconhecimento da prescrição revelou-se prematuro diante da divergência de argumentações e por se tratar de matéria que desafia a realização de instrução processual.

Aliás, esta prematuridade da análise da prescrição já tinha sido reconhecida na decisão anterior à sentença, proferida em 09 de julho de 2014, ocasião em que o magistrado da época, consignou que a análise da preliminar seria na sentença e determinou a manifestação das partes para o interesse na especificação de provas. Veja o teor da referida decisão, proferida em 09.7.2014, bem antes da sentença recorrida:

"
Vistos.

SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DE PRELIMINARES EM SENTENÇA
,
e em observância ao princípio da celeridade e economia processual, intimem-se as partes para que manifestem interesse na realização de audiência de conciliação, instrução ou julgamento, oportunidade em que deverão informar as provas que pretendem produzir em audiência, ou, ainda, eventual prova pericial, no prazo de 10 (dez) dias, ou, então, no julgamento antecipado da lide
.

Escoado o prazo, não havendo manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.
" (grifei).

AS PARTES MANIFESTARAM INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS E NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. A REQUERIDA ÀS FLS. 207/207VERSO, COM PEDIDO, INCLUSIVE, DE PROVA PERICIAL, A FIM DE FAZER A MEDIÇÃO DO PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA, E A AUTORA ÀS FLS. 208/209
.

Desse modo,
REVELA-SE MAIS APROPRIADA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
, a fim de saber se realmente ocorreu o aditivo verbal e a alteração da forma de pagamento, máxime porque eventual demonstração da referida alteração da contratação implicará diretamente no resultado da análise da prescrição.

O afastamento da prescrição e a reforma da sentença obsta a análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo para reconhecer a prematuridade da análise da prescrição
E POSSIBILITAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
, a fim de se ter maior certeza sobre a eventual alteração da contratação e da forma de pagamento
. É como voto.”

(grifo próprio).

Desta forma, cabe ao magistrado, na qualidade de Presidente do processo, verificar a pertinência das provas, bem assim, deferir a que entender melhor conveniente para subsidiar seu convencimento na solução da questão que lhe foi posta.

E foi o que ocorreu.

O juízo de origem concluiu ser desnecessária a prova pericial e necessárias as documental e testemunhal.

Sobre o indeferimento de prova que o magistrado entender desnecessária, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. SUFICIENTE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PEGAGÓCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
-
Cabe ao magistrado, como coordenador do processo e destinatário da prova, analisar a pertinência dos pedidos de dilação probatória, dados os princípios do instrumentalismo e da celeridade processual. Portanto, no caso em apreço, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia requerida pela parte autora, na medida em que suficientes a prova documental, pré-constituída, e a oral, produzida em juízo, para a elucidação dos fatos
. Preliminar rejeitada.
- Não há que se falar em deficiente prestação de serviços educacionais se comprovado, por meio de extenso arcabouço probatório, que a instituição escolar e seus profissionais buscaram aplicar as devidas medidas pedagógicas em favor de criança portadora de Síndrome de Down, em atenção às suas necessidades especiais.
- Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.040628-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023)

(grifei).

Esclarece-se que o fato do juiz ter indeferido a prova pericial não significa dizer que a matéria decidida sem a citada prova não possa ser objeto de eventual Apelação
.

Posto isso,
não se conhece o recurso quanto a preclusão da análise de eventual prescrição, porquanto houve revogação de decisão na origem no que diz respeito a este assunto
.

Nega-se provimento para o Agravo quanto ao indeferimento da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023